Tribunal: TJMT
Processo: 1008097-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
VISTOS...
Compulsando os autos originários, extrai-se que as partes celebraram acordo com pedido expresso de renúncia de eventuais recursos, que foi devidamente homologado em juízo, (ID. 34144077 e 34410453- dos autos de origem).
Com efeito, se a finalidade do presente recurso era reformar decisão que já foi suplantada pela composição entre as partes, houve perda superveniente do interesse recursal.
Sobre o tema, leciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA - ACORDO – HOMOLOGAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, III, DO CPC/2015). A homologação de acordo que põe fim ao processo acarreta perda superveniente do objeto recursal. (N.U 1001914-52.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020) (destaquei)
Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço dos embargos de declaração, visto que prejudicados.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator